Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÕES INTACTAS (DEZ) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. RÉU PRIMÁRIO. CONTEXTO FÁTICO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE OBSERVOU ONFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2. No caso em análise, consta que, durante abordagem policial de rotina, foram apreendidas 10 (dez) munições de arma de fogo de uso permitido, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis, as quais estavam dentro do veículo do réu, estacionado próximo ao local em que ele foi abordado. Não há nos autos notícias de que o delito tenha sido praticado em contexto de outro crime e o réu é tecnicamente primário, o que autoriza, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, o reconhecimento da atipicidade material, em face da incidência do princípio da insignificância. 2.1. Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu correta a incidência do princípio da insignificância quando o agente é abordado em via pública, portando pequena quantidade de munição de arma de fogo de uso permitido (oito), sem que tenha se configurado contexto da prática de outro crime, sendo o agente primário.
3. Nessa hipótese, cabe o reconhecimento da inocorrência de ofensa à incolumidade pública e a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica, absolvendo o réu da prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu por atipicidade material da conduta.